Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704715-12.2023.8.07.0020 RECORRENTES: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: ANDREIA SILVA TEIXEIRA, JONATHAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PERDAS E DANOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A oferta feita por qualquer meio idôneo vincula o fornecedor do produto/serviço e integra o contrato que venha a ser celebrado, nos termos dos artigos 427 e 429 do CC. 2. Nos termos do art. 6o, inc. III, do CDC, ao consumidor deve ser assegurado o direito básico à informação adequada e clara sobre o produto que está adquirindo, com correta especificação de suas características, bem como é vedada a propaganda enganosa ou abusiva (art. 6o, IV, do CDC), sendo vinculativa a propaganda apresentada, nos termos dos artigos 30, 31, 36 e 37, todos do CDC. 3. No que se refere ao ônus probatório, o ônus da prova da veracidade e correção das informações incumbe a quem patrocina a informação, sendo um caso de inversão legal do ônus probatório (ope legis), nos termos do art. 38 do CDC, in verbis: “Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina”. 4. Apesar da alegação das Apelantes de que não havia expressa previsão contratual de vaga privativa de garagem, consta na promessa de compra e venda de unidade autônoma, no item III, que descreve o objeto do contrato, a informação de que o apartamento teria uma vaga de garagem, como característica integrante do objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes. 5. Se as vagas de garagens do empreendimento em questão deveriam ser usadas na modalidade rotativa, ou se havia quantidade insuficiente de vagas para todas as unidades residenciais, as empresas Apelantes, quando da formação do instrumento contratual, deveriam ter informado de forma indubitável as características do objeto negociado. 6. O art. 35 do CDC prevê as consequências da propaganda enganosa, se o fornecedor se recusar a cumprir o que fora ofertado. O consumidor poderá: exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. 7. Apelação desprovida. Honorários majorados. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 314, inciso VI, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, afirmando serem partes ilegítimas para compor o polo passivo, ao argumento de que atuaram como meras donas da obra, sendo certo que as vagas de garagem deveriam ser organizadas da forma como o condomínio bem entendesse. Acrescentam que o empreendimento foi devidamente entregue, conforme o projeto e o contrato de Promessa de Compra e Venda, de modo que cabe ao condomínio, por meio de seu síndico, responder por qualquer questão referente ao uso/organização das vagas de garagem; b) artigo 104 do Código Civil, sustentando que não ocorreu propaganda enganosa. Asseveram que a parte contrária tomou previamente ciência de todos os dispositivos contratuais, os quais não apresentam qualquer dificuldade literal ou interpretativa, estando redigidos com clareza e pontualidade, não se vislumbrando, assim, a ocorrência de abusividade ou a ausência de equilíbrio contratual, bem como qualquer outro meio que possibilite ou dê causa à desconsideração das obrigações expressas nas cláusulas contratuais; c) artigo 186 do CC, alegando que a parte recorrida não trouxe aos autos qualquer prova de indícios de responsabilidade que justifique o ajuizamento da ação, tampouco a pretendida indenização por danos materiais. Pedem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439, e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 314, inciso VI, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 104 e 186, ambos do Código Civil, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, conforme documentação acostada aos autos (ID 55314787), verifico que as partes estabeleceram entre si negócio jurídico, objeto de controvérsia nos presentes autos. Ressalte-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel é relação de consumo, porquanto as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, já que a ré comercializa bem imóvel no mercado de consumo, produto este que foi adquirido pelo autor como destinatário final. Assim, havendo dúvida por parte do consumidor em relação a estrito cumprimento do contrato, principalmente no que se refere à composição do objeto contratado, especificamente quanto a existência ou não de vaga privativa de garagem, todas aquelas empresas mencionadas no negócio jurídico, a priori, respondem por eventual vício ou defeito no produto, bem como pela não entrega, entrega incompleta ou diferente do produto adquirido pelo consumidor, principalmente se o produto está descrito em contrato. Portanto, deixo de acolher a preliminar suscitada pelas empresas Apelantes [...] Assim, apesar da alegação das Apelantes de que não havia expressa previsão contratual de vaga privativa de garagem, consta no documento acima indicado, a informação de que o apartamento teria uma vaga de garagem, como elemento integrante do objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes.Tal situação gerou nos Apelados, na condição de consumidores, a legítima expectativa de que tal vaga seria privativa, ou que, ao menos, haveria vaga de garagem para a quantidade correspondente de apartamentos. Contudo, a minuta de convenção de condomínio prevê a existência de apenas 207 vagas de veículo, para serem utilizadas por 304 unidades autônomas (ID 55315089). Resta claro nos autos, que as empresas Apelantes ofertaram à parte Apelada um imóvel com uma vaga de garagem. Contudo, não foi essa a situação evidenciada, o que enseja a prática de propaganda enganosa, vez que se omitiu detalhe essencial do produto, induzindo os consumidores em erro. Ressalte-se que as Apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que informaram claramente a condição das vagas de garagem do empreendimento em questão [...] No caso, não haveria possibilidade de se fornecer uma vaga privativa de garagem, sem prejuízo da coletividade dos adquirentes das unidades residenciais do empreendimento em questão. Portanto, ao consumidor restaram as opções de rescindir o contrato ou a indenização por perdas e danos, sendo esta última a escolhida pelos Apelados” (ID. 55980014). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349, e as publicações concernentes aos recorridos em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439, e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016